Tribunal: CARF
Processo: 16327.900048/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900048/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.284 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA É DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. A mera apresentação de DCTF/DACON retificadoras,
desacompanhada de provas contábil-fiscal quanto ao valor retificado, não tem
o condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega
fato constitutivo do seu direito. Súmula CARF no 164

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 180-183 em face da r. decisão de
fls. 138-143 pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- houve pagamento a maior de COFINS MERCADO INTERNO referente ao período de
apuração de julho de 2007 no importe de R$ 40.242,21, motivo pelo qual se promoveu o pedido
de compensação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900048/2017-23
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900048/2017-23

- equivoca-se a decisão recorrida, posto que o valor depositado em juízo nos autos
do MS no 0022556-98.2013.4.03.6182 no importe de R$ 549.026,46 refere-se a competência de
Fevereiro de 1999 a Outubro de 2008. Segundo as palavras do próprio recorrente, estes débitos
estão suspensos, posto que não transitou em julgado a referida decisão.
- por fim, atesta que o crédito é decorrente de pagamento a maior decorrente de
pagamento realizado por DARF. Aponta como valor o importe de R$ 136.010,46.
Todavia no despacho decisório de fls. 04, o contribuinte aponta como crédito o
valor de R$ 40.242,21. No PERDCOMP no 09545.45903.140314.1.3.04-3897 situado as fls. 09,
como muito bem apontado pela fiscalização em sede da decisão de primeiro grau, o recorrente
afirma categoricamente que o seu crédito NÃO é oriundo de decisão judicial.
A decisão recorrida, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação do
contribuinte nos seguintes fundamentos:
- se o valor depositado judicialmente e com exigibilidade suspensa estivesse
vinculado ao que se pleiteia neste processo, configurado estaria a CONCOMITÂNCIA, fato que
ensejaria na abstenção de julgamento da matéria na esfera administrativa.
- tanto não está atrelado a discussão judicial que o próprio contribuinte informou
no PERDCOMP que a origem deste crédito não está atrelada a decisão judicial.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento por reunir as demais condições
de admissibilidade.
2
Do Mérito
Trata-se de fato pacificado nesta Egrégia Corte que o ônus da prova da liquidez e
certeza de crédito pertencente, naturalmente, ao maior interessado, que é o contribuinte. Para
tanto, faz-se necessário que o mesmo traga aos autos, juntamente com a manifestação de
inconformidade ou mesmo em sede de recurso voluntário, documentos que evidenciem e
amparem os seus requerimentos.
Neste sentido:
Numero
do
processo:10880.689821/2009-13-
Turma:3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara:3a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos
Fiscais- Data da sessão:Wed Oct 20 00:00:00 UTC 2021- Data da publicação:Wed Jan 19
00:00:00 UTC 2022 - . Nome do relator:JORGE OLMIRO LOCK FREIRE.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900048/2017-23

Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de
indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. A mera
apresentação de DCTF/DACON retificadoras, desacompanhada de provas contábil-
fiscal quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova, que
continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito. Súmula CARF no 164.

Numero do processo:10865.901297/2014-10. Turma:Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Terceira Seção. Câmara:Quarta Câmara. Seção:Terceira
Seção De Julgamento. Data da sessão:Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019. Data da
publicação:Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019. Nome do relator: ROSALDO
TREVISAN.
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período
de
apuração:
01/10/2010
a
31/10/2010
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do
direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes, não sendo nulo, por ausência de fundamentação, o
despacho decisório que deixar de homologar a compensação por não haver investigado
a origem do crédito pleiteado.
O recorrente aduz em sede de Perdcomp um valor de R$ 40.242,20, conforme fls.
10 deste processo, como pagamento a maior. Inclusive este foi o quantum analisado em sede do
Despacho Decisório de fls. 04. Por outro lado, no Recuso Voluntário afirma categoricamente que
o valor decorrente de pagamento a maior era de R$ 136.010,46.
Em determinado momento do Recurso Voluntário, afirma num parágrafo que o
período de apuração deste PERDCOMP está incluído na Ação Judicial e, no parágrafo seguinte,
retorna a tese de que o crédito decorre de pagamento a maior.
Não preocupou-se em trazer aos autos a Petição Inicial do Mandado de Segurança
para fins de delimitação e pacificação acerca do período objeto do mandamus. Deixou de trazer o
andamento do processo, com as decisões definitivas de primeiro grau e das Cortes Superiores.
Muito menos trouxe a certidão de transito em julgado. Isto tudo para justificar eventual certeza e
liquidez do seu crédito e demonstrar se o período que se discute está, ou não, incluído na
discussão judicial, para efeitos de CONCOMITANCIA.
Da leitura do artigo 170 do CTN extrai-se que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Portanto, não merece provimento o recurso do contribuinte.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900048/2017-23

3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 239
DF CARF MF
Original